Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700146-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENEVALDO RIBEIRO MAGALHAES EMBARGADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por GENEVALDO RIBEIRO MAGALHÃES em face de THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO, ante Decisão de ID 23414725 que, nos autos do Agravo de Instrumento com Tutela de Urgência e Pedido de Gratuidade de Justiça, indeferiu a gratuidade pleiteada. Vislumbro petição de ID 24413453 protocolada por GENEVALDO RIBEIRO MAGALHÃES. Intime-se a parte Embargada para manifestação acerca do fora alegado na petição supracitada, no prazo de 05 (cinco) dias, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se Brasília, 26 de março de 2021 16:47:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador